Tribunal: TJMT
Processo: 1053307-42.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053307-42.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[METODIO SENDESKI - CPF: 024.802.559-72 (APELADO), FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - CPF: 011.271.568-02 (ADVOGADO), SENDESKI COMERCIO DE ALUMINIO E FERRAGENS LTDA. - CNPJ: 02.403.335/0001-86 (APELADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2900-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2900-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), METODIO SENDESKI - CPF: 024.802.559-72 (APELANTE), FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - CPF: 011.271.568-02 (ADVOGADO), SENDESKI COMERCIO DE ALUMINIO E FERRAGENS LTDA. - CNPJ: 02.403.335/0001-86 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), D ́ALUMINIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO), HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 60.241.809/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO – RESCISÃO DA RELAÇÃO NEGOCIAL, ENCERRAMENTO DE COTA E DEVOLUÇÃO DOS VALORES POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – RESTITUIÇÃO EM CONTA CORRENTE DIVERSA DO CONTRATANTE – FALHA NA DEVOLUÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO
–
QUANTUM
RAZOÁVEL
– JUROS DE MORA INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Na espécie em que foi encerrada a relação negocial, cumpria a instituição financeira devolver os valores pagos ao contratante do consórcio, bem assim, demonstrado que a restituição ocorreu em conta corrente diversa do contratante, é caso de determinar a devolução dos valores e enseja a indenização por dano moral.

O valor estabelecido para a indenização por danos morais no Juízo de origem atende às circunstâncias de fato da causa e se mostra razoável e condizente com o caráter compensatório, punitivo e pedagógico, porquanto não comporta majoração.

Em casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC/2002.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1053307-42.2020.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: METÓDIO SENDESKI,

SENDESKI COMÉRCIO DE ALUMINIO E FERRAGENS LTDA.

Proc. referência
: Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de fazer e reparação por danos morais n. 1053307- 42.2020.8.11.0041 - 6ª Vara Cível de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Bradesco S.A.

AÇÃO
: Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais ajuizada por Metódio Sendeski e por Sendeski Comércio de Alumínio e Ferragens Ltda., em desfavor de Banco Bradesco S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá)
julgou parcialmente
procedentes os pedidos da ação para condenar o requerido:
a)
a pagar ao requerente Metódio Sendeski a quantia de R$ 78.551,99 (setenta e oito mil e quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e nove centavos), corrigida pelo INPC a partir do efetivo prejuízo e juros de mora a partir do vencimento da obrigação;
b)
a pagar a indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e

acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;
c)
declarar a inexistência do débito cobrado pelo requerido no valor de R$ 78.551,99 (setenta e oito mil e quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e nove centavos), objeto dos descontos e
d)
a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, que a restituição do valor da cota encerrada foi realizada de acordo com a solicitação de resgate da agência do cliente, que não houve pagamento indevido porque foi disponibilizado à empresa titular da cota do consórcio, bem como que o valor devolvido já está atualizado, porquanto infundada o pedido de devolução de qualquer valor, bem como de dano moral.

Alega que o valor cobrado/compensado está em consonância com o contratado, que não praticou ato ilícito, agiu no estrito exercício regular do direito do credor.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos da demanda, subsidiariamente requer a redução do valor da indenização por dano moral e a incidência dos juros de mora a partir da data do arbitramento.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 160275526.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a sentença que condenou o apelante a restituir os valores referentes a cota de consórcio e condenou a indenização por dano moral, subsidiariamente, está em saber se é caso de reduzir o valor da condenação e determinar a incidência dos juros moratórios a partir da data do arbitramento
.

Na origem, a lide objetiva a restituição do valor de R$ 78.551,99, devidamente atualizado, referente a cotas de grupo de consórcio encerrado (contrato de adesão n. 000110109, no Grupo 4016, Cota n. 012), cuja quantia teria sido depositada em conta corrente diversa do contratante do serviço e ainda teria sido realizada indevidamente suposta cobrança/compensação de débito, que teria consumido todo o saldo depositado, objetiva ainda a condenação do banco requerido

à reparação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a declaração de inexistência de débitos entre a empresa requerente e a requerida, bem como repetição de indébito.

Do conjunto fático-probatório, tem-se que o contrato de consórcio de bem imóvel em questão (Grupo 4816 – Cota 012), foi objeto da anterior Ação Declaratória Cumulada com restituição de parcelas Pagas em Consórcio -

Processo n. 227- 93.2014.811.0041, que visava a extinção judicial do vínculo negocial entre as partes, cuja sentença proferida naqueles autos determinou que a instituição financeira devolvesse para o consorciado as parcelas pagas referentes ao consórcio.

Nota-se que encerrada a relação negocial, cumpria a instituição financeira devolver os valores pagos ao contratante do consórcio. Todavia, a restituição ocorreu por meio de conta corrente diversa do contratante, ou seja, em nome da pessoa jurídica.

Dessa forma, com bem ressaltado pela sentença impugnada houve falha na restituição do valor pago pela cota de consórcio encerrado, porque foi depositada em conta corrente de pessoa jurídica diversa do contratante, ou seja, que não integra a relação negocial e nem faz parte daquele processo cuja sentença deveria ser cumprida.

Nesse contexto:

“Segundo consta dos autos, o autor (Metódio Sendeski) e a ré pactuaram contrato de consórcio de bem imóvel, cuja relação jurídica foi objeto de questionamento perante o juízo da 2ª Vara Bancária de Cuiabá, nos autos do Processo nº 227- 93.2014.811.0041. Naquela ação o juízo determinou que a ré devolvesse ao autor daquele processo, Sr. Metódio, as parcelas do consórcio pagas relativas ao grupo 4016, cota nº 12, cujo dispositivo da sentença ora transcrevo:

‘Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo Por Resolução de Mérito a presente Ação Declaratória Cumulada com restituição de parcelas Pagas em Consórcio, com fundamento no que dispõe os artigos 269-I do Código de Processo Civil e ACOLHO EM PARTE o pedido inicial,
declarando a desistência do requerente na participação do grupo de consorcio n.º 4016, cota n.º 12
, do contrato de n.º 000110109, determinando que o requerido suspenda os descontos das parcelas de sua conta corrente. E
determino a restituição das parcelas pagas no consórcio até trinta dias a contar do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo, atualizadas monetariamente pelo INPC e juros de mora a partir do término do grupo.
Na devolução das parcelas deverá ser abatido apenas a taxa de administração’. (sem grifos no original)

Cumpre ressaltar que, inexiste nestes autos qualquer informação acerca da reforma da sentença em comento. Desse modo,
impõe constatar que, de fato, o Sr. Metodio é o credor da importância a ser restituída em razão da desistência do contrato de consórcio relativo ao Grupo 4016, cota 12
.

Dito isso,
cabia à parte ré fazer prova de que realizou o pagamento ao credor (art. 308, do CC), no caso, o S. Metodio, ou pelo menos, que este autorizou o pagamento diretamente na conta corrente da sua empresa Sendeski Comercio de Aluminio e Ferragens Ltda, segunda autora (art. 373, inc. II, do CPC e art. 6º, inc. VIII, do CDC), ônus este do qual não se desincumbiu
.

Diante da ausência de documento eficaz a comprovar que houve a autorização do autor para que o pagamento fosse realizado mediante depósito em conta da sua empresa, possível concluir pela veracidade das alegações deste, de que não autorizou o pagamento na forma realizada pela ré.

Cumpre ressaltar que a responsabilidade da ré é objetiva, conforme disposição do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não podendo o autor ser responsabilizado e amargar as consequências da sua desídia, que não tomou os devidos cuidados a fim de realizar o pagamento na forma determinada judicialmente.

Nessa perspectiva, verifico a falha na prestação de serviço perpetrada pela ré que não zelou pelos serviços prestados, vindo a realizar pagamento à pessoa diversa do credor, de modo que, fica obrigada efetuar o pagamento atualizado, conforme determinado nos autos do processo nº 227-93.2014.811.0041”. (g.n)

Quanto ao dano moral, a percepção tradicional de nosso ordenamento jurídico tem assento valorativo no pensamento liberal segundo o qual a ideia de indenização achava-se vinculada à satisfação patrimonial.

Daí a matriz normativa de nosso Código Civil ancião, retratado no então vigente art. 159, focado exclusivamente na reparação patrimonial do dano – aí incluído o emergente –, mas sempre na concepção material.

Tal pensamento acabou rompido, por inteiro, com o advento da ordem constitucional vigente, que levou o legislador ordinário civil a retratar sua nova matriz normativa (art. 186) a tutela do dano, não só na vertente patrimonial, mas a reparação moral, agora como categoria autônoma.

Mas, ainda que mais recente a introdução da tutela do dano extrapatrimonial em nosso sistema normativo, a discussão acerca da necessidade de proteção dessa natureza de bem incorpóreo não é tão nova assim. Não são poucos os doutrinadores que tratavam da necessidade da tutela do dano moral, por último regrado em no Código Civil.

Importa notar que, tanto antes, como agora, a discussão, que não é simples, gira em torno de saber qual a base fática, o contorno, enfim, para efeito de abrangência própria, passível de aferição do dano moral.

Revela-se compreensível, nessa perspectiva, que o dano moral passível da indenização autorizada por nosso ordenamento jurídico é aquele, ou melhor, aquela conduta decorrente da ação ou omissão daquele que, voluntariamente, ou ainda por imprudência ou imperícia, leva a uma experimentação sensível relevante e invasiva de valores inerentes a dignidade da pessoa.

Nessa perspectiva, não pode ser alçado à relevante

categoria de dano moral situações fáticas que, ainda que desagradáveis, ou mesmo violadoras de direitos e obrigações, geram consequências de algum modo compreensíveis na vida das relações, ou, se preferir, aborrecimento inerentes aos chamados, percalços da vida.

Lado outro, no caso em apreço, a conduta cuja prática é imputada ao banco apelante não se limita a consequências toleráveis da vida das relações.

Aqui, como consignado pela sentença impugnada, “
resta patente a obrigação da ré em reparar moralmente a autora, eis que os transtornos causados ultrapassam o limite do mero aborrecimento, inexistindo a necessidade de comprovação do dano moral, dada a inferência lógica que se pode extrair
”.

Observa-se ainda que o Juízo de origem, ao arbitrar o valor do dano moral, observou as peculiaridades da situação fática, e fixou a quantia com base na razoabilidade e adequação, como se vê do excerto da decisão, que ora se transcreve:

“O
quantum
indenizatório deve atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da efetiva reparação do sofrimento, observando-se a teoria do desestímulo e capacidade econômica, bem como evitando o enriquecimento ilícito da parte vencedora. Atento a esses parâmetros, fixo o dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

Como se vê, a sentença agiu em conformidade com o entendimento da jurisprudência, no sentido de que para a
fixação do
quantum
para a reparação do dano psicológico é necessário a dosagem, dentro do critério da razoabilidade, para que o montante seja tal que confira um alento à dor e ao sofrimento experimentado, mas sem causar o enriquecimento ilícito da vítima, tampouco a ruína do devedor.

Quanto à incidência dos juros de mora, tem-se que em casos de responsabilidade contratual, como na espécie analisada, os juros incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC/2002. Logo, a sentença também nesse ponto não comporta reparos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majora-se o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023